Tribunal: TJES
Processo: 5000024-47.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-47.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VERONICA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AVALISTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. SEGURO DA AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF). PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
M.V.A.
contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução
opostos em face do
Banco do Brasil S/A
, objetivando o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
oriundo de
Cédula Rural Pignoratícia vinculada ao PRONAF
, sob os argumentos de (i) ocorrência de eventos imprevisíveis — seca e contaminação do rebanho por Tripanossomíase Bovina — que inviabilizaram a produção e (ii) existência de cobertura obrigatória pelo
Seguro da Agricultura Familiar (SEAF)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a apelante, na qualidade de avalista, pode invocar a
Teoria da Imprevisão
para afastar a exigibilidade do débito rural; e
(ii) estabelecer se há
cobertura obrigatória do SEAF
aplicável ao contrato e, em caso positivo, se a pretensão estaria
prescrita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O avalista possui
obrigação cambial autônoma e solidária
, não podendo opor ao credor as
exceções pessoais
do devedor principal, salvo quando fundadas em nulidade ou extinção da obrigação, o que não se confunde com mera dificuldade econômica do afiançado.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
afasta a incidência da
Teoria da Imprevisão
em contratos agrícolas, por entender que
riscos climáticos e sanitários
— como seca, estiagem ou pragas — são
inerentes à atividade rural
e não configuram eventos extraordinários ou imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual (STJ, AgRg no AREsp 834.637/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/05/2016; AgInt no AREsp 1.233.352/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2020).

O
Manual de Crédito Rural (MCR 12-1-2)
prevê a obrigatoriedade do seguro para
financiamentos de custeio agrícola
no âmbito do PRONAF, mas
não abrange operações de pecuária
, inexistindo previsão contratual expressa de cobertura securitária.

Ainda que existente, a
pretensão de recebimento do seguro
estaria
prescrita
, conforme o art. 206, § 1º, II, do
Código Civil
, pois o sinistro ocorreu em 2019 e a alegação somente foi deduzida em 2024, superado o prazo anual.

Inexistem provas de
comunicação do sinistro à seguradora
aptas a suspender o prazo prescricional, nos termos da
Súmula 229 do STJ
, e a apelante, como
avalista
,
não detém legitimidade ativa
para pleitear indenização securitária de contrato do qual não é parte nem beneficiária.

O precedente judicial invocado pela recorrente (Proc. nº 5000337-18.2018.8.08.0019)
não possui caráter vinculante
e não se aplica automaticamente ao caso concreto (art. 927 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O avalista não pode invocar as exceções pessoais do devedor principal para afastar a exigibilidade da obrigação.

Nos contratos agrícolas, riscos climáticos e sanitários são inerentes à atividade e não configuram fatos imprevisíveis para aplicação da Teoria da Imprevisão.

O Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) é obrigatório apenas para financiamentos de custeio agrícola, não abrangendo, de forma automática, operações de pecuária.

A pretensão de indenização securitária prescreve em um ano, contado da ciência do sinistro (art. 206, § 1º, II, do CC).

O avalista não possui legitimidade para pleitear cobertura securitária em nome do devedor principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 927; MCR 12-1-2.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 834.637/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016, DJe 17.05.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.233.352/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 01.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA VERÔNICA ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a exigibilidade do crédito executado, oriundo de Cédula Rural Pignoratícia vinculada ao PRONAF, em face da avalista.

A tese defensiva da recorrente estrutura-se em dois pilares fundamentais:
(i)

a inexigibilidade do débito pela ocorrência de eventos imprevisíveis
(
Teoria da Imprevisão
) que teriam atingido a atividade produtiva
do devedor principal
; e
(ii)

a inexigibilidade da dívida em razão da suposta cobertura obrigatória por seguro
(
SEAF
).

Adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece prosperar.

1. Da teoria da imprevisão e da ilegitimidade da avalista para invocar exceções pessoais

Inicialmente, cumpre ressaltar que a apelante figura na relação jurídica como
avalista
, obrigação cambial autônoma e solidária.

Essa condição jurídica restringe a matéria de defesa que pode ser por ela arguida. As exceções pessoais do devedor principal, como a alegação de perda da produção por seca ou doença no rebanho, não podem, em regra, ser opostas pelo garantidor, salvo se a defesa se fundar em nulidade do negócio jurídico ou na extinção da obrigação, o que não se confunde com a dificuldade de pagamento do devedor. Nesse sentido é a redação do artigo 281, do Código Civil:

Art. 281
. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos;
não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor
.

Ainda que assim não fosse, e apenas para argumentar, a tese de aplicação da
Teoria da Imprevisão
não encontraria respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A
Teoria da Imprevisão
, positivada nos artigos 478 a 480 do Código Civil, permite a revisão ou resolução de um contrato de execução continuada ou diferida quando, por eventos
extraordinários
e
imprevisíveis
, a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra. Seus requisitos são rigorosos e visam a preservar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), permitindo a intervenção judicial apenas em situações excepcionais que quebrem a base objetiva do negócio jurídico

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que, nos contratos agrícolas,
o risco é inerente ao negócio
, de modo que eventos como secas, pragas ou estiagens não são considerados fatos extraordinários e imprevisíveis capazes de autorizar a revisão ou a resolução do contrato com base na referida teoria. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA . 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2 . CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCOS POR CONTA DO VENDEDOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. 3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTES. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. No que diz respeito aos arts. 273 do Código de Processo Civil/1973 e 6º, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Incidem, ao caso, os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicados por analogia . 2. Tendo o Tribunal de origem, após análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído pela responsabilidade do agravante pelos riscos decorrentes de sua atividade, não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3 .
Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, o entendimento a que chegou o Tribunal local, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no AREsp: 834637 DF 2015/0324456-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO . INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão
. Precedentes. 2 . A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos, conforme preceituou o Tribunal a quo. 3. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1233352 RS 2018/0009295-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Portanto, resta afastada a tese de inexigibilidade do débito com fundamento na
Teoria da Imprevisão
.

2. Da cobertura securitária (
SEAF
) e da prescrição

No que tange à alegada cobertura securitária, melhor sorte não assiste à apelante.

De fato, o Manual de Crédito Rural (MCR 12-1-2)
1
estabelece a obrigatoriedade de seguro para os financiamentos de custeio agrícola no âmbito do PRONAF, o que se materializa, em geral, pela adesão ao Seguro da Agricultura Familiar (SEAF).

Contudo, a norma direciona essa obrigatoriedade ao custeio de
lavouras
, não havendo disposição expressa e automática para operações de custeio ou investimento em pecuária. A própria cédula de crédito rural (id.
15396606
) não contém qualquer cláusula prevendo a contratação de seguro para o rebanho.

Ademais, ainda que houvesse a contratação do seguro, a pretensão de recebimento da indenização estaria fulminada pela prescrição. Conforme dispõe o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, a pretensão do segurado contra o segurador
prescreve em

1 (um) ano
.

A narrativa da própria embargante situa a ocorrência do sinistro (contaminação e abate dos animais) no ano de
2019
. O ajuizamento dos presentes embargos, onde a questão securitária foi aventada pela primeira vez, ocorreu somente em
2024
, quando já transcorrido, há muito, o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão relativa ao seguro.

Não há nos autos qualquer evidência de que o devedor principal tenha comunicado o sinistro à instituição financeira ou à seguradora, ato que, se comprovado, poderia ter o condão de suspender o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ.

Por fim, a apelante, na qualidade de avalista, não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, o cumprimento de um contrato de seguro do qual não é parte nem beneficiária:

Art. 18
.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A eventual indenização securitária deveria ser pleiteada pelo segurado, ou seja, o devedor principal, para então ser utilizada na amortização ou quitação do saldo devedor.

3. Do precedente invocado

Quanto ao precedente judicial mencionado pela recorrente (Processo nº
5000337-18.2018.8.08.0019
), cumpre salientar que as decisões judiciais, com exceção daquelas proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou com força vinculante (art. 927 do CPC), não vinculam o julgador, que deve formar seu convencimento com base nas provas e fundamentos jurídicos específicos do caso concreto em análise.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à apelante na origem.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/mcr

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez